Tribunal: TJMT
Processo: 1007640-25.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007640-25.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Dano Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[CRISTIANE OBREGON ALMEIDA DE ALENCAR - CPF: 007.093.720-60 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MÁRCIA ARIANE DOS SANTOS (VÍTIMA), OSVALDO MARQUES DE OLIVEIRA JÚNIOR (VÍTIMA), CRISTIANE OBREGON ALMEIDA DE ALENCAR - CPF: 007.093.720-60 (ADVOGADO), DR. MURILO MOURA MESQUITA (IMPETRADO), JAKSON JAIME DA CRUZ - CPF: 739.207.111-49 (PACIENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], LESÃO CORPORAL E DANO – PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - PRISÃO PREVENTIVA HÁ APROXIMADAMENTE 9 (NOVE) MESES - DENUNCIADO POR 3 (TRÊS) CRIMES - SUCESSIVOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - I
MPLANTAÇÃO DO REGIME DE TELETRABALHO - MEDIDA DE COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19
- AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO REALIZADA POR VÍDEO CONFERÊNCIA - PRONÚNCIA - SESSÃO DE JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA -
FATORES EXTERNOS - ALTERAÇÃO DO FLUXO REGULAR DA AÇÃO PENAL - TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO - PREMISSA DO STJ - ACÓRDÃO DO TJDF -
SÚMULA 21 DO STJ - JULGADO DO TJMT -
EXCESSO DE PRAZO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO NÃO CARATERIZADO - PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DAS CONDUTAS PRATICADAS - ASSASSINATO MOTIVADO POR CIÚMES - GOLPE DE FACA NA REGIÃO
“DE

PRECÓRDIO”
- LESÕES NAS MÃOS DA EX-COMPANHEIRA -

DANOS NO VEÍCULO
-
REITERAÇÃO DELITIVA - ENTENDIMENTO DO STJ - PREDICADOS PESSOAIS NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT -

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA - FUGA APÓS O CRIME - INSUFICIÊNCIA PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - ARESTOS DO STJ - ORDEM DENEGADA.

Se existiram fatores externos [regime de teletrabalho e pandemia COVID-19] que alteraram o fluxo regular da ação penal, o tempo de prisão cautelar - 9 (nove) meses - não se mostra desarrazoado. (STJ, HC nº 612.716/MA)

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos.”
(TJDF, HC nº 0709749-33.2020.8.07.0000)

Os prazos processuais podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade. (STJ, AgRg no HC 558.553/PB)

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
(STJ, Súmula 21).

“O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto e, portanto, é admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade. Segundo o entendimento contido na súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos crimes dolosos contra a vida, pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução.”

(TJMT, HC NU 1000363-89.2020.8.11.0000)

A forma de execução dos crimes [assassinato mediante golpe de faca em região letal; lesões corporais contra sua ex-companheira; dano ao veículo da vítima], somada à reiteração delitiva, constituem fundamento idôneo para a segregação cautelar. (STJ, RHC nº 104.591/SP; RHC 107.968/PR; AgRg no HC 608.289/SP)

A existência de investigação pretérita por crime idêntico [lesão corporal] em face da mesma vítima [
Márcia Ariane dos Santos
] reforça o risco de reiteração delitiva e justifica a manutenção da custódia provisória para assegurar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos. (STJ, HC nº 447.345/SE)

O
s predicados pessoais [ocupação lícita, endereço certo e família] não ensejam, por si só, a revogação da custódia cautelar. (STJ, RHC nº 127.656/PR)

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
. (TJMT, Enunciado Criminal 43)

“Indevida a aplicação de cautelares diversas quando a segregação mostra-se imprescindível para garantir a segurança das ofendidas e evitar a reprodução de fatos criminosos de igual gravidade.”
(STJ, RHC Nº 51.080/DF)

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que,
“determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de

punir,

justificando a prisão”
(RHC 112.888/RO).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1007640-25.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
VARZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): CRISTIANE O. ALMEIDA DE ALENCAR – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): JAKSON JAIME DA CRUZ

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JAKSON JAIME DA CRUZ contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU 1024389-48.2020.8.11.0002), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], lesão corporal e dano - art. 121, § 5º, I, e IV, art. 129 e art. 163, parágrafo único, I e IV, todos do CP - (ID 86019977).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se preso desde 2.9.2020, sem ter sido realizada a sessão de julgamento, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 6.5.2021); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente exerce ocupação lícita, tem endereço certo e família constituída; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID

86015996), com documentos (ID 86015997/ID 86019977).

O pedido liminar foi indeferido (ID 86511451).

O Juízo singular prestou informações

(ID 87202039).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, por entender:

“[...] No caso em apreço, observa-se que o feito criminal apura conduta gravíssima imputada ao paciente, que imbuído por sentimento de ciúmes, se dirigiu até a residência de sua ex companheira, iniciando uma briga com a vítima Osvaldo Marques de Oliveira, ocasião em que lhe desferiu golpes de faca que provocaram sua morte. [...]

In casu, entendo que o prazo da custódia cautelar do paciente não se mostra exacerbado a ponto de ofender o princípio da razoabilidade, devendo-se considerar, ainda, que o r. Juízo singular se portou de forma ágil e diligente na conduta do feito, bem como não vislumbro nenhuma ilegalidade ou constrangimento na manutenção da prisão preventiva do paciente, posto que, pelas razões já delineadas, o decisum encontra-se devidamente fundamentado. [...]

Com essas considerações, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela DENEGAÇÃO da ordem, mantendo-se a custódia cautelar.”
(Silvana Correa Vianna, procurador de Justiça - ID 88031966)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação das culpas dos pacientes, por envolver argumento de desídia judicial.

O paciente foi preso em flagrante no dia 2.9.2020 (ID 86019974)

Em 4.9.2020, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] A testemunha Márcia Ariane dos Santos (id. 38261386 págs. 15/16, relatou que manteve um relacionamento com o autuado, convivendo com ele por 8 (oito) anos, mas que estavam separados, sendo que, há cerca de 1 (um) mês, conheceu a vítima e começaram a namorar.

Frisou que, no dia 1º.9.2020, por volta das 17 horas, foi, juntamente com a vítima, até uma distribuidora, onde teriam encontrado com o autuado, cumprimentando-o. Alegou que deixaram o local e foram para a sua casa, onde estavam, quando ali chegou o custodiado, o qual iniciou uma briga com a vítima, momento em que teria saído do interior da residência para procurar por socorro.

Argumentou que Jakson saiu em seguida e passou a quebrar os vidros do veículo da vítima, ocasião em que a testemunha em questão fechou o portão para impedir que entrasse novamente. Mencionou que Jakson, na tentativa de retornar ao local onde havia deixado a vítima, feriu a sua mão com golpes de faca, a fim de que esta permitisse a abertura do portão. Narrou que, ao retornar para o interior da casa, tentou conversar com a vítima, mas não obteve sucesso, porquanto esta não conseguia mais se comunicar. Por seu turno, ao ser indagado a respeito dos fatos pela a autoridade policial o autuado admitiu que desferiu golpes de faca contra a vítima, mas que acreditou que os ferimentos não causariam a sua morte (id. 38261386 - Págs. 10/12). [...]

In casu, a prisão preventiva do autuado é necessária para assegurar a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos que lhes são imputados, revelada, especialmente, pelo modus operandi, em princípio, empregado, já que, segundo consta, movido por ciúme, teria invadido a residência de sua ex-companheira e desferido golpes de faca contra a vítima.

Ademais, conforme salientado alhures, decorre das declarações da testemunha Márcia, que o autuado, inconformado com o fato desta ter segurado o portão para impedir a sua entrada, desferiu golpes de faca contra a sua mão. Além disso, a ordem pública deve ser preservada da renitência delitiva do autuado, já que se trata de pessoa que ostenta antecedentes (id. 38269645). Deste modo, os fatos narrados alhures evidenciam, por ora, o receio de perigo e a existência concreta de fatos contemporâneos aptos a justificar a aplicação da medida

Ademais, a gravidade concreta dos fatos que lhes são atribuídos, aliada à existência de antecedentes, neste momento, indicam o risco gerado por sua eventual liberdade, bem como a inadequação e insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão. O fato do autuado, em tese, ter foragido durante a abordagem policial, sendo necessário mobilizar outras guarnições para fechar o cerco e conseguir detê-lo, nesta quadra processual, reforça a inadequação e insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão. [...]

Por conseguinte, estando presentes a materialidade delitiva, os indícios de autoria e o perigo gerado pela eventual liberdade do imputado, bem como diante da necessidade de garantir a ordem pública, ACOLHO a cota ministerial e CONVERTO a prisão em flagrante do autuado JAKSON JAIME DA CRUZ, em PRISÃO PREVENTIVA [...].”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito - PJE NU 1024389-48.2020.8.11.0002)

Em 14.9.2020, a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande ofereceu denúncia em face do paciente (PJE NU 1024389-48.2020.8.11.0002).

Em 4.12.2020, o juiz da causa indeferiu pedido de revogação da custódia provisória formulado pelo paciente,
“a fim de garantir a ordem pública em decorrência da gravidade concreta do delito imputado, assim como de sua renitência delitiva (Enunciado Orientativo nº 6/TJMT), já que ostenta anotações criminais (id. 38787512 - Pág. 29)
” (PJE NU 1024389-48.2020.8.11.0002).

Na audiência de instrução foi realizada no dia 14.12.2020,
“por vídeo conferência (Provimento nº 15/2020-CGJ)”
, foram ouvidos a vítima Márcia Ariane dos Santos, as testemunhas Charlys Brito Santa, Reginete dos Reis Oliveira, Rafael Benedito da Cruz Costa, Mayla Santos da Silva, Alexandre Campos e o paciente (PJE NU 1024389-48.2020.8.11.0002).

O paciente apresentou alegações finais em 25.1.2021, com pedido de liberdade provisória ou aplicação de “
medidas cautelares adequadas e suficientes ao caso”
(PJE NU 1024389-48.2020.8.11.0002).

Em 19.2.2021, o juiz da causa pronunciou o paciente [homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, lesão corporal e dano] e manteve a prisão preventiva (PJE NU 1024389-48.2020.8.11.0002).

Em 28.4.2021, indeferiu novo pleito revogatório deduzido pelo paciente por entender que permanecem os motivos que a ensejaram (PJE NU 1024389-48.2020.8.11.0002).

A sessão de julgamento está designada para o dia 1º.7.2021 (ID 56550770).

Pois bem

De fato, o paciente está preso cautelarmente desde o dia 4.9.2020, ou seja, há aproximadamente 9 (nove) meses.

Porém, a ação penal envolve denunciado por 3 (três) crimes [homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, lesão corporal e dano], representado pela Defensoria Pública, que deduziu sucessivos pedidos de revogação da custódia preventiva - 3 (três) -;
houve implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19
(Provimento nº 15/2020-CGJ)
; foi realizada audiência de instrução por vídeo conferência, com oitiva de 4 (quatro) testemunhas [
Charlys Brito Santa, Reginete dos Reis Oliveira, Rafael Benedito da Cruz Costa, Mayla Santos da Silva, Alexandre Campo]
, da vítima de lesão corporal [
Márcia Ariane dos Santos
] e interrogatório do paciente; além de ter sido proferida decisão de pronúncia e designada sessão de julgamento para data próxima [1º.7.2021].

No caso, existiram fatores externos [regime de teletrabalho e pandemia COVID-19] que alteraram o fluxo regular da ação penal, de modo que o tempo de prisão cautelar - 9 (nove) meses - não se mostra desarrazoado (STJ, HC nº 612.716/MA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Destaca-se o seguinte julgado do e. TJDF:

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos.”
(HC nº 0709749-33.2020.8.07.0000 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti - 28.5.2020)

Ademais os prazos processuais podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC 558.553/PB - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).

Noutro giro,
“pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
(STJ, Súmula 21).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto e, portanto, é admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade. Segundo o entendimento contido na súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos crimes dolosos contra a vida, pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução.”

(TJMT, HC NU 1000363-89.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal -5.2.2020)

Nesse quadro, o constrangimento ilegal por excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário não se afigura caraterizado.

Em sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade das condutas praticadas, em tese, pelo paciente, o qual teria assassinado a vítima Osvaldo Marques de Oliveira, motivado por ciúmes, mediante golpe de faca na região
“de

precórdio”
[
“
cavidades cardíacas que se localizam no tórax anterior”
], causado lesões nas mãos da vítima Márcia Ariane dos Santos, utilizando-se da mesma faca,

e quebrado
“os vidros do veículo da vítima Osvaldo”
[depois de matá-lo]
,
bem como na sua reiteração delitiva, visto que registra outro inquérito policial por lesão corporal contra a vítima Marcia Ariane dos Santos, que
“foi digitalizado e migrado ao Sistema PJe, por força das disposições contidas na Portaria Conjunta PRES-CGJ n. 37”,
em 20.1.2021

(Sistema
Primus
- Códigos 613999 e 11356937/Comarca Várzea Grande).

A forma de execução dos crimes [assassinato mediante golpe de faca em região letal; lesões corporais contra sua ex-companheira; dano ao veículo da vítima], somada à reiteração delitiva, constituem fundamento idôneo para a segregação cautelar (STJ, RHC nº 104.591/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 15.3.2019; RHC 107.968/PR - Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; AgRg no HC 608.289/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 12.11.2020).

Atente-se que a existência de investigação pretérita, por crime idêntico [lesão corporal] em face da mesma vítima [
Márcia Ariane dos Santos
], reforça o risco de reiteração delitiva e justifica a manutenção da custódia provisória para assegurar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos (STJ, HC nº 447.345/SE - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 28.8.2018).

Quanto a
os predicados pessoais [ocupação lícita, endereço certo e família], não ensejam, por si só, a revogação da custódia cautelar (STJ, RHC nº 127.656/PR – Relatora: Min. Laurita Vaz - 25.5.2021).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente possui reiteração delitiva específica - lesões corporais contra a mesma vítima Márcia Ariane dos Santos, sua ex-companheira - (Sistema
Primus
- Códigos 613999 e 11356937/Comarca Várzea Grande), além do assassinato do seu então namorado.

Destaca-se aresto do c. STJ:

“Indevida a aplicação de cautelares diversas quando a segregação mostra-se imprescindível para garantir a segurança da ofendida e evitar a reprodução de fatos criminosos de igual gravidade”.
(STJ, RHC Nº 51.080/DF - Relator:

Min. Jorge Mussi - 28.11.2014)

Ademais, após o homicídio, o paciente
“foragiu para um matagal, sendo necessário o auxílio de outras guarnições para fazer o cerco e detê-lo”
, conforme declarações dos policiais militares Edelson Cunha de Oliveira e Charlys Brito Santa, perante a autoridade policial (PJE NU 1024389-48.2020.8.11.0002).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que,
“determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão”
(RHC 112.888/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.7.2019).

Logo, as cautelares alternativas não se apresentam suficientes para assegurar a integridade física da vítima [Márcia Ariane dos Santos] e aplicação da lei penal, diante da reiteração delitiva específica do paciente e tentativa de fuga após a prática dos crimes.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021